Tribunal: STF
Processo: HC 55852
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. Reincidência. Recurso de apelação em sentença condenatória anterior, não apreciado pelo Tribunal a quo. Inexistência de coação. Pedido que não se conhece, com a restituição dos autos ao Tribunal de origem para exame do recurso.